Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo com resultado morte. Reincidência em crime comum. Livramento condicional.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de retificação do relatório da situação processual executória do apenado, para que seja permitido o livramento condicional quanto ao crime hediondo com resultado morte, ao fundamento de que o art. 112 da LEP, com as alterações promovidas pela L. 13.964/19, vedou o benefício.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o art. 112, VI, “a”, da LEP, com a nova redação dada pela L. 13.964/19, vedou o livramento condicional aos condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidentes não específicos.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ, no julgamento relativo ao tema repetitivo 1.196, firmou entendimento de que a vedação ao livramento condicional aos condenados por crime hediondo com resultado morte não reincidentes ou reincidentes comuns, promovida pela L. 13.964/19 no art. 112, VI, “a”, da LEP, refere-se somente ao prazo para progressão de regime, de modo que há possibilidade de se pedir o benefício posteriormente, após o cumprimento do percentual estabelecido, com base no art. 83, V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112. CP, art. 83. L. 13.964/19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.196.